Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PROGRAMA NOTA LEGAL. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL "IN RE IPSA". MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: ”declarar a inexistência de relação jurídico-tributária do autor quanto às CDA's n° 50214634230, 50214953947 e 5021523218 e CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título reparatório moral. O importe acima deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113, de 2021, a partir da presente data (arbitramento/fixação).”.

3. Alega que no presente caso não restou vulnerado o direito do recorrido. Não se atingiu a honra ou boa fama através das palavras ou qualquer outro meio, não se ofendeu a integridade física ou se colocou o recorrido em risco de vida. Afirma que houve mero dissabor, muito comum no cotidiano moderno. Requer a improcedência da condenação em danos morais ou alternativamente a sua redução.

4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que foi impedido de participar do Programa Nota Legal, abatimento e sorteio, bem como, teve seu nome inscrito em dívida ativa. Requer a manutenção da sentença.

5. A cobrança da Taxa de Execução de Obras - TEO é regulamentada pelo Decreto no 30.036/2009 que, em seus arts. 20 e 21, preconizam como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela Administração Pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo, no âmbito do Distrito Federal, com incidência, anual, a contar do início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo.

6. Restou comprovado nos autos que o imóvel localizado na QN 403, conjunto F, lote 01, em Samambaia, DF, correspondentes às CDA's n° 50214634230, 50214953947 e 5021523218, ID 59852060, pág. 3 a 7, nunca pertenceu ao recorrido.

7. O recorrido teve o seu nome inscrito indevidamente na dívida ativa, tendo que despender tempo e recursos para se socorrer do Poder Judiciário, a fim de propor a presente ação, sem falar nos diversos constrangimentos sofridos em razão de ter o seu nome inscrito na dívida ativa indevidamente, configurando dano moral "in re ipsa", haja vista o caráter público daquele cadastro.

8. Afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa.

9. Assim, os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do "quantum debeatur", sobretudo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos morais experimentados.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.